Tribunal: TJPA
Processo: 0002979-30.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes, os quais presos em flagrante com a res furtiva. REDUÇÃO DA PENA-BASE SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Analisada em razão do efeito devolutivo do apelo. NÃO ACOLHIDA. Pena-base fixada para ambos os apelantes em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinqüenta e três) dias-multa, face a existência de vetor negativo, proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o quantum da pena atribuído. Pena aplicada que não merece reforma. Verifica-se ainda, que na terceira-fase foi aplicada 1/3 pela majorante do concurso de pessoas, resultando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 70 (setenta) dias-multa que não merece nenhum reparo. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTES: ANTÔNIO NAZARENO FREITAS DOS SANTOS
CLÁUDIO MÁRCIO FERREIRA CAVALCANTE
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0002979-30.2014.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
IMPROCEDÊNCIA
.
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes, os quais presos em flagrante com a
res furtiva
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Analisada em razão do efeito devolutivo do apelo.
NÃO ACOLHIDA. Pena-base fixada para ambos os apelantes em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinqüenta e três) dias-multa, face a existência de vetor negativo, proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído. Pena aplicada que não merece reforma. Verifica-se ainda, que na terceira-fase foi aplicada 1/3 pela majorante do concurso de pessoas, resultando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 70 (setenta) dias-multa que não merece nenhum reparo.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTES: ANTÔNIO NAZARENO FREITAS DOS SANTOS
CLÁUDIO MÁRCIO FERREIRA CAVALCANTE
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0002979-30.2014.8.14.0049

R e l a t ó r i o

ANTÔNIO NAZARENO FREITAS DOS SANTOS e CLÁUDIO MÁRCIO FERREIRA CAVALCANTE
, por meio da Defensoria Púbica, interpuseram os presentes
Recursos de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel.

Narra à denúncia que no dia 22 de maio de 2014, por volta de 21:00h, os recorrentes, utilizando simulacro de arma de fogo, abordaram as vítimas Eliane Cristina Matsunami de Sousa Faro e Fabio Matsunami de Oliveira, subtraindo desta seu aparelho celular. Que após o crime as vítimas acionaram policiais militares que após diligenciaram encontraram os apelantes, ocasião em que o segundo tentava desfazer-se da arma, com o primeiro apelante além do celular da vítima, foram encontrados mais dois aparelhos celulares, sendo encaminhados a Depol.

Transcorrida a instrução processual os apelantes foram sentenciados as penas finais de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, em regime semiaberto.

Inconformados interpuseram o presente recurso, requerendo a absolvição por ausência de provas, suscitando que a vítima não foi ouvida em juízo.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento dos recursos, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento parcial provimento do recurso, para que seja reformada a sentença no que tange a pena-base e pena de multa na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscitam os recorrentes absolvição por ausência de provas.

Da análise dos autos, constata-se que não lhes assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas, pelo Auto de sua prisão em flagrante (fls. 06/07 - IPL), Auto de apresentação e Apreensão da res furtiva (fls. 26 - IPL) e Auto de Entrega (fls. 27 - IPL) e pelos depoimentos constantes dos autos.

A vítima FÁBIO MASUNAMI DE OLIVEIRA, ao ser ouvida perante a autoridade policial às fls. 11 IP, relatou:
¿ QUE, nesta data, 22/05/2014, por volta das 21hs transitava em via pública junto com sua prima ELIANE CRISTINA MATSUNAMI DE SOUSA FARO (...), foram surpreendidos pela chegada de dois elementos, cada um em uma bicicleta, em que um deles puxou uma arma de fogo parecida com pistola e apontou contra o declarante e sua prima, e já foi logo anunciando o assalto. Que ambos os assaltantes, sob ameaça e em tom intimidatório exigiram que entregassem seus pertences, ao que sua prima entregou uma sacola que trazia na mão a um dos assaltantes e disse que em seu interior havia apenas uma sapatilha, e que o mesmo após olhar o conteúdo da sacola, desprezou seu conteúdo e a jogou no chão; Que, o outro assaltante exigiu que o declarante entregasse seu celular Marca Nokia de cor preto, após os dois subiram em suas respectivas bicicletas e evadiram-se em direção ao Conjunto Edilson Abreu; Que mais a frente encontraram uma viatura da Policia Militar, a quem relataram o roubo sofrido e indicaram o local para onde teriam ido os elementos após o cometimento do delito; (...) Que também seguiram a pé para o conjunto, quando depararam-se com os elementos ora identificados por ANTÔNIO NAZARENO FREITAS DOS SANTOS e CLÁUDIO MÁRCIO FERREIRA CAVALCANTE já detidos pela Polícia Militar; Que, um dos elementos que o declarante reconhece como sendo o nacional CLÁUDIO MÁRCIO FERREIRA CALVALCANTE estava com seu aparelho celular, sendo também localizada a arma utilizada no delito, que só então vieram a ter conhecimento que não era arma de verdade, mas que não perceberam isso no momento do crime, inclusive foram acometidos de grande susto e chegaram a temer por suas vidas pelo fato de estarem sob a mira de uma arma¿.

Nesses mesmos termos declarou a outra vítima ELIANE CRISTINA MATSUNAMI DE SOUSA FARO, às fls. 10, também perante a autoridade policial.

O referido depoimento foi corroborado pelo depoimento prestados em juízo pelas testemunhas DOUGLAS DE OLIVEIRA DA SILVA, REINALDO DA SILVANAZARÉ e RENATO LUIS NAHUM DOS SANTO, Policiais que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, os quais aduziram que estavam de serviço, ocasião em que um casal os acionou, informando-lhes a respeito do roubo, esclarecendo que o crime havia sido praticado por dois indivíduos, bem como a direção que os mesmos fugiram. Que de imediato saíram em diligência e lograram êxito na captura dos recorrentes com a res furtiva e que no momento da prisão tentaram desfazer-se dos objetos subtraídos e de um simulacro de arma de fogo. Que afirmaram que as vítimas reconheceram os apelantes (Audiência realizada em 23/02/2015 - mídia fls. 126).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelos recorrentes, os quais foram presos em flagrante com a
res furtiva
e o simulacro da arma de fogo utilizada, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O quantum de elevação comporta reparo, contudo, pois apesar de ter sido indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que o aumento na fração de 1/2 (metade), em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE AO QUANTUM FINAL DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, redimensionada a reprimenda para patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se proporcional a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) grifo nosso.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Quanto à redução da pena-base não suscitada pela defesa nas razões recursais, somente pela Procuradoria de Justiça e como entende em seu parecer pela sua redução, passo a analisá-la considerando o efeito devolutivo do recurso.

Verifica-se que o juízo singular fixou a

pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa para ambos o recorrentes
, por valorar negativamente a culpabilidade, assim fundamentando para ambos:
¿Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois
pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, no contexto do crime, há um elevado potencial conhecimento da ilicitude dos fatos e uma considerável exigência de conduta diversa, dado, dentre os outros fatores, a evidente premeditação, ousadia e violência na empreitada delituosa¿.

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Da análise da reprimenda verifica-se que o crime foi cometido com simulacro de arma de fogo, demonstrando maior gravidade da conduta e culpabilidade dos recorrentes, vez que conforme declarado pela vítima, estas não perceberam que não era de verdade e foram acometidas de grande susto e chegaram a temer por suas vidas pelo fato de estarem sob a mira de uma arma, conforme relataram para os policiais, de que o assalto que sofreram foi com arma de fogo, como pensavam, inclusive de encontrar-se em condição de mais vulnerabilidade frente aos recorrentes. Assim, entendo que o quantum fixado, muito próximo ao mínimo legal, mostra-se proporcional ao caso em exame, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime.

Posteriormente verifica-se que foi aplicada a qualificadora do concurso de pessoas, majorando a pena em 1/3 (um terço), ou seja, no mínimo legal,
resultando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 70 (setenta) dias-multa
,
a qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo a sentença recorrido em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora